Tribunal: TJDFT
Processo: 0709558-10.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPREITADA. INVIABILIDADE DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADA. LAUDO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE DA TUTELA ESPECÍFICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 373, II, do CPC estabelece que incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que, pelos elementos probatórios coligidos aos autos, não são suficientes para comprovar a impossibilidade do cumprimento do contrato.
2. O art. 499 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos em caso de impossibilidade da tutela específica, entretanto, no caso dos autos, não restou evidenciada a impossibilidade de cumprimento da obrigação, uma vez que a concessionária de energia elétrica emitiu laudo aprovando a obra a ser realizada pelo projeto firmado entre as partes.
3. O dano moral não é consequência imediata do inadimplemento contratual, mas apenas se configura ante clara lesão aos atributos da personalidade do ofendido, tais como a honra, imagem, dignidade etc. É cediço que só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. 3.1. O fundamento fático narrado pelo autor não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida.
4. Apelação não provida e Recurso adesivo não provido. Sentença mantida.